Tribunal: STF
Processo: HC 238893
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Busca domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento . 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Victor Costa Sousa contra decisão monocrática do Relator do HC 897.446/PI do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 18).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula nº 691/STF. Alega ilegalidade da busca e apreensão no domicílio do paciente. Ressalta que “não há autorização expressa documentada assinada pelo paciente ou gravação de bodycam que demonstrem que houve autorização livre e consciente do paciente para que a equipe policial adentrasse sua residência”. Requer, em medida liminar e no mérito, o desentranhamento da prova ilícita e o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 18):



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    No caso, consoante se observa dos autos, a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem não ostenta ilegalidade evidente e apta a desafiar controle antecipado por este Superior Tribunal, pois suficientemente motivada. 



    Veja-se, no ponto, a seguinte passagem do referido decisum (e-STJ fls. 166/169):



    [...] 



    Inicialmente, insta consignar que o trancamento da ação penal por meio do Habeas Corpus é medida excepcional, devendo ser adotada tão somente quando comprovadas, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Nesse sentido, é o entendimento assentado da jurisprudência pátria,conforme julgados colacionados abaixo: 



    [...] 



    Ademais, a Corte de Justiça vem entendendo que “o trancamento da ação penal com base no reconhecimento da nulidade pela busca pessoal e domiciliar por esta Corte subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição. Portanto, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias.” (AgRg no HC n. 853.772/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.). 



    [...] 



    Isso posto, passa-se à análise do caso concreto. Os Impetrantes salientam não ter havido fundada suspeita na abordagem realizada pelos policiais militares, que efetuaram busca pessoal no Paciente. Ocorre que, de acordo com o inquérito policial, os policiais militares afirmam que vinham recebendo informações do “serviço reservado”, sobre a comercialização de drogas na residência do corréu MATHEUS ROBERTO DA SILVEIRA MARTINS. Após investigações, o corréu apontou o Paciente JOÃO VICTOR COSTA SOUSA como fornecedor das substâncias entorpecentes que possuía, declinando seu endereço, razão que levou os policiais a se deslocarem à residência do Paciente, que abriu a porta e franqueou a entrada aos militares, oportunidade na qual foram encontrados o material apreendido, conforme Auto de Exibição e Apreensão colacionado aos autos. 



    Constata-se, portanto, que os policiais militares deram início à busca domiciliar e pessoal no Paciente, após o corréu tê-lo apontado como fornecedor das drogas que comprava, bem como declinando seu endereço. Portanto, em uma cognição sumária, entendo que o procedimento realizado não se reveste de ilegalidade, não permitindo o trancamento precoce da ação penal em andamento. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem ressaltando o “risco do trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional da inviolabilidade de domicílio, à luz do que exige a jurisprudência deste Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder.” (AgRg no HC n. 853.772/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.). 



    Portanto, nesse momento, incabível o exame da alegada nulidade pela busca pessoal e domiciliar com vistas ao trancamento da ação penal, uma vez que há controvérsia na alegação ora formulada, fazendo-se necessário o desenrolar da instrução processual, oportunidade em que serão respeitados a ampla defesa e o contraditório, demonstrando se a eventual ilegalidade suscitada se confirma ou não. 



    Por conseguinte, em face do caso concreto que aqui se cuida, não resta suficientemente demonstrado, num primeiro momento, o elemento da impetração que indica a notória existência do constrangimento ilegal, nem mesmo a probabilidade do dano irreparável, pressupostos essenciais à concessão da liminar vindicada. 



    Em face do exposto, inexistentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, DENEGO o pedido vindicado, ao tempo em que DETERMINO à COORDENADORIA JUDICIÁRIA CRIMINAL que proceda com a NOTIFICAÇÃO da autoridade apontada como coatora para apresentar as informações de praxe. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer opinativo. - negritei. 



    Como se vê, não há falar em teratologia na decisão do Desembargador do TJPI, tendo em vista que, em juízo perfunctório dos autos e na cognição sumária do habeas corpus, o paciente teria aberto a porta da residência e franqueado o acesso dos policiais ao local, o que, em tese, afasta a nulidade ora arguida. 



    Além disso, acertada a conclusão de que, considerando o prematuro estágio da ação penal na origem, o Juízo singular, após a instrução criminal, poderá se debruçar com maior profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, em especial sobre a validade da autorização para a entrada dos policiais no imóvel em tela.



    (...)



    De toda forma, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    Em conclusão, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que justifique uma avaliação antecipada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a superação do mencionado enunciado sumular da Suprema Corte. Entendo que as questões em exame necessitam de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar o tema de mérito no momento adequado. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente a petição inicial deste habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente